Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716267-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MARTINS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por RODRIGO MARTINS SOARES e RUBENS SOARES, extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os exequentes deram quitação às obrigações, em razão do depósito de ID 28831521, bem como de que o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 28831495 foi indeferido, não obstando a extinção da execução (ID 28831526). Em suas razões recursais (ID 28831538), o agravante requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, devido ao elevado valor do excesso discutido no cumprimento de sentença. Alega que as obrigações de fazer impostas em sentença e confirmadas em acórdão, referentes à entrega de cartão e senha para acesso, foram cumpridas; contudo, o Juízo de origem entendeu que a obrigação não foi cumprida, determinando a comprovação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$500,00, limitada a R$20.000,00. Argumenta que se a decisão não for reformada e, em consequência, revogada a aplicação da multa, terá que arcar com o pagamento de valores altíssimos, que apenas acarretará o locupletamento indevido dos apelados. Assevera que a decisão merece reparos, na medida em que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício. Frisa que o procedimento almejado pelos autores consiste na utilização de recursos de biometria para movimentação em nome de terceiro, sendo cediço que a impressão digital é única, não sendo passível de substituição, de modo que não pode ser exercida por pessoa diversa, por medidas de segurança, ainda que o Curador seja nomeado por sentença. Destaca o disposto no artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, além de jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e revogada a decisão no que tange à multa arbitrada. Preparo comprovado (ID 28831539). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 28831546). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão da preclusão, ao fundamento de que a decisão que estipulou multa cominatória foi apreciada e resolvida nos autos do agravo de instrumento, Processo no 0711779-07.2021.8.07.0000, interposto anteriormente pelo banco apelante. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 29430633). Intimado para se manifestar sobre a questão preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça (ID 29604194), o apelante manejou a petição de ID 29766893, via da qual requer o conhecimento do recurso. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso, verifica-se que, após o trânsito em julgado do acórdão de ID 20259533 (ID 21138124), os apelados deram quitação ao valor depositado em juízo pela instituição financeira, referente à indenização por danos morais (ID 28829841), e informaram que a obrigação de fazer, consistente na disponibilização de cartão ao primeiro autor e senha da conta do segundo autor, não foi cumprida, iniciando a fase de cumprimento de sentença (IDs 28829848 e 28831463). A impugnação apresentada pelo banco (ID 28831468) foi rejeitada pela decisão de ID 28831494, que majorou a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer para R$1.000,00 por dia, até o limite de R$50.000,00, devido à recusa infundada e deliberada no cumprimento da ordem judicial. O banco/apelante comunicou o cumprimento da obrigação de fazer (ID 28831499), o que foi confirmado pelos apelados, que requereram, contudo, o pagamento da multa diária estabelecida, com fundamento na recalcitrância quanto ao atendimento do comando judicial (ID 28831505). O apelante informou, posteriormente, a interposição do agravo de instrumento, Processo no 0711779-07.2021.8.07.0000 (IDs 28831508 e 28831509). Os apelados apresentaram os cálculos referentes à multa diária (ID 28831516), conforme determinado pelo Juízo de origem (ID 28831511), tendo o banco promovido o respectivo depósito judicial, requerendo, ainda, que a quantia permanecesse à disposição do Juízo, por não haver decisão final no referido agravo de instrumento (IDs 28831520 e 28831521). Sobreveio a sentença ora recorrida, que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os exequentes deram quitação às obrigações, em razão do depósito de ID 28831521, bem como de que o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 28831495 foi indeferido, não obstando a extinção da execução (ID 28831526). Registre-se que o agravo de instrumento, Processo no 0711779-07.2021.8.07.0000, foi julgado, sendo mantida a decisão de ID 28831494, quanto à aplicabilidade da multa cominatória imposta, bem como quanto ao valor fixado, conforme se verifica da ementa do julgado, com a seguinte redação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite. Diante do descumprimento injustificado, por longo prazo, das obrigações fixadas judicialmente, não há que falar em afastamento da multa diária imposta, especialmente porque balizada em valor razoável e proporcional. Com efeito, a questão referente à manutenção da multa cominatória e ao valor estabelecido foi decidida no sobrescrito julgado, que se encontra pendente de análise do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela instituição bancária. Dessa forma, conforme asseverado pela douta Procuradoria de Justiça, a pretensão deduzida pelo banco apelante em suas razões de apelação encontra-se preclusa, pois decidida anteriormente nos autos daquele agravo de instrumento, não podendo, portanto, ser submetida a uma nova análise por esta instância recursal. O artigo 507, do Código de Processo Civil, dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por outro lado, nos termos do artigo 1.009, §1o, do referido diploma legal, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Dessa forma, a insurreição anterior do apelante quanto à multa cominatória, analisada na impugnação ao cumprimento de sentença, comportava o recurso de agravo de instrumento, conforme prevê o artigo 1.015, parágrafo único, do Diploma Processual Civil, de modo que a questão foi dirimida naquela sede, estando acobertada pela preclusão. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS SATISFAÇÃO DAS VERBAS CONDENATÓRIAS PRINCIPAIS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. PEDIDO DE REVISÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICÁVEL O ART. 523, §1o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 9. Se a parte traz irresignação já decidida com a observância do contraditório e da ampla defesa, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Ressalta-se que a hipótese em comento não versa sobre óbice do judiciário à possibilidade de o devedor rever o valor da multa que lhe foi cominada (Tema 706 do STJ), mas de reconhecimento de que essa pretensão já foi deduzida pelo réu e já houve manifestação judicial a respeito, na qual ficou assentada o não cabimento de sua modificação, em razão da razoabilidade do quantum fixado e da constatada recalcitrância do réu em cumprir as reiteradas determinações judiciais. (...) (Acórdão 1343674, 07182512620188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 28/6/2021) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPRODUÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO CREDOR. PRECLUSÃO. VALOR DO DÉBITO MANTIDO. 1. Tendo sido previamente julgado, por agravo de instrumento, o mérito da questão, tem-se por preclusa a apelação interposta posteriormente com idêntico teor. Nessa hipótese, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (...) (Acórdão 1119647, 20150110307950APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 299/301) Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi oferecida ao apelante a oportunidade para se manifestar sobre a existência de interesse recursal (ID 29604194). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator